Tribunal: STF
Processo: AI 631555
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
   DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO
   IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral
   formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
   dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer
   do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do
   traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal
   "a quo" e não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal.